Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. A instituição financeira credora tem o dever de comprovar a propriedade do automóvel objeto da busca e apreensão, pois é requisito necessário para a validade e eficácia do negócio jurídico celebrado. A formalização da transferência do veículo no Detran é responsabilidade tanto do consumidor quanto da instituição credora.
3. No caso dos autos percebe-se que o veículo integra a esfera patrimonial de terceira pessoa, que não figura na relação jurídica processual. Assim, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 4.1. A despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, deve ser concedida à parte oportunidade para sanar a irregularidade. 4.2. No caso, verifica-se que o Juízo singular concedeu prazo, em duas oportunidades distintas, para a correção do defeito apontado. A instituição credora, no entanto, não cumpriu a ordem judicial aludida.
5. Recurso conhecido e desprovido.